Tribunal: TJDFT
Processo: 0726690-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0726690-21.2021.8.07.0001 Embargante(s) Caixa de Assistência do Setor Elétrico - E-Vida Embargado(s) Idineia Lúcia de Oliveira Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Caixa de Assistência do Setor Elétrico - E-Vida à decisão unipessoal desta relatoria (Id 39901898), que não conheceu da apelação em epígrafe, interposta pela ora embargante para impugnar sentença (Id 34785499, integrado pelo Id 34785507) proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Idineia Lúcia de Oliveira Santos em face da ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido, para, confirmando a decisão que deferiu a tutela liminar, condenar a ré a autorizar e disponibilizar tratamento domiciliar prescrito à paciente (home care), nos moldes e prazo indicado em manifestação técnica do médico responsável (Id 98944035) e observada a coparticipação, nos limites contratualmente previstos. A ré também foi condenada a pagar, a título de compensação por danos extrapatrimoniais, R$ 7.000,00 (sete mil reais), a serem corrigidos monetariamente desde a data da sentença (Enunciado 362/STJ) e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. A decisão ora embargada afirmou a inadmissibilidade do apelo, porque caracterizada a deserção. Diz a recorrente (Id 40135437) estarem presentes as condições de admissibilidade do recurso de apelação. Alega que os requisitos legais foram devidamente cumpridos e o preparo efetivamente realizado, segundo disciplina o art. 1.007, § 4o, do CPC e a Portaria Conjunta n. 50/2013, deste TJDFT. Sustenta que fora devidamente intimada para comprovar o recolhimento em dobro conforme ID 37917865, sendo que os comprovantes de recolhimento foram juntados ao presente aos ID ́s 38396669 e 38396670. Diz que deve prevalecer, na hipótese, a presunção da veracidade do documento acostado decorrente da boa-fé da embargante, e para tanto, requer a juntada no presente momento das guias referentes aos comprovantes já apresentados. Ademais, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, tão presente na seara processual da atualidade, é providência excessivamente gravosa rechaçar -se o recurso interposto. Nessa medida, deveriam ensejar, no máximo, a intimação da parte interessada para que promovesse a comprovação das guias referentes aos comprovantes já carreados nos autos, uma vez havendo dúvida se os comprovantes tinham relação com as guias recolhidas. Ressalta que havendo dúvida quanto às guias e comprovantes, haveria de ser chamada a embargante para sanar os vícios verificados, conforme prevê o § 7o do art. 1.007 do CPC. Conclui enfatizando que a fim de permitir a distribuição equânime entre os jurisdicionados, em atenção ao princípio da segurança jurídica, deve este douto juízo reconhecer a juntada das guias de custas em anexo, que possibilitam comprovar que o recolhimento em dobro fora devidamente realizado, tempestivamente, não devendo isso obstar o processamento do recurso, uma vez que a exigência não consta no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Pede, ao final: Ante o exposto requer que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para que haja o reconhecimento do cumprimento dos requisitos de admissibilidade constantes no art. 1.007 do CPC, com o reconhecimento das guias de custas relativas aos comprovantes juntados tempestivamente nos autos. Consequentemente, para que seja a r. decisão reformada para que conheça do recurso de apelação interposto pela embargante, encaminhando-o para seu devido processamento e julgamento. Contrarrazões aos embargos de declaração no Id 40863465. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. É sabido que os embargos de declaração constituem modalidade de recurso sujeito à fundamentação vinculada, ou seja, é necessário, por exigência legal, que a parte indique objetivamente o vício de que padece a decisão, a fim de viabilizar o cabimento do recurso. Aliás, o art. 1.023 do Códigos de Ritos é imperativo ao dispor que: Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. – grifo nosso No caso concreto, a recorrente não aponta, tampouco demonstra, em razões dos embargos de declaração, a existência de qualquer dos vícios de omissão, contradição, obscuridade, ou a existência de erro material no pronunciamento judicial atacado. Da leitura da petição recursal vê-se simples inconformismo da embargante com a decisão que desatende a seu interesse, tanto que se limita a defender, em linhas gerais, a presença das condições de admissibilidade do recurso de apelação. Aduz, para tanto, que os requisitos legais foram devidamente cumpridos e o preparo efetivamente realizado, segundo disciplina o art. 1.007, § 4o, do CPC e a Portaria Conjunta n. 50/2013, deste TJDFT. Olvidou, no entanto, de indicar, conforme exige o art. 1.023 do Digesto Processual, o ponto do julgado recorrido que configuraria, efetivamente, algum dos vícios de que trata o art. 1.022 do mesmo diploma legal. As razões do Aclaratório pecam por ofensa ao ônus da dialeticidade. Há manifesta irregularidade formal, porquanto não atacados os fundamentos do acórdão embargado para correção de erro material, suprir omissão, ou eliminar obscuridade ou contradição. Em verdade, tais máculas não foram sequer cogitadas. Pertinente, na hipótese, o seguinte escólio doutrinário: Como todo recurso, deve ser devidamente fundamentado – havendo limitações das matérias alegáveis (recurso com fundamentação vinculada) – e conter pedido, que em regra será de esclarecimento ou integração e, excepcionalmente, de reforma ou anulação. O art. 1.023, caput, do CPC, é claro nesse sentido ao exigir do embargante a indicação em sua peça recursal do erro, obscuridade, contradição ou omissão. (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Código de Processo Civil Comentado, 5a edição, Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.853) – grifo nosso Calham, também, sobre a questão, os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive desta c. 1a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO PRIMEIRO RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ESCORREITA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os Embargos de Declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão, ou erro material. 2. Tendo a embargante se limitado a reiterar os argumentos apresentados nos primeiros embargos declaratórios, sem indicar quais vícios maculam o acórdão impugnado, deve ser mantida a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração. 3. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 4. Dá-se por prequestionada a matéria. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa aplicada. (Acórdão 1410274, 07089463520208070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1 - Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (erro material, omissão, contradição e obscuridade). 2 - Os Embargos de Declaração devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão 1378616, 07013077520208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021) – grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Nos termos do artigo 1.023, do Código de Processo Civil, "Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo". 2.1. Com efeito, os Embargos devem ser devidamente fundamentado e limitado quanto às matérias alegadas, sob pena de não conhecimento. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1274023, 07022491320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020) – grifo nosso Anoto, por fim, que os prudentes do direito que tomam assento perante o Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já decidiram: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. [...] IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), caso dos autos, o que, por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, na medida em que a deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão exata da controvérsia a ser solvida, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado n. 284 da Súmula do STF. V - Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.856.959/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022) – grifo nosso Nesse cenário, à míngua da necessária e exigida fundamentação vinculada à indicação dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a pretensão do embargante está em desacordo com as hipóteses de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Por conseguinte, o recurso é manifestamente inadmissível. Sendo assim, com fundamento no art. 932, III c/c art. 1.023, do CPC, e art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis. Advirto a recorrente, malgrado a garantia constitucional do direito de ação, que a interposição de recurso infundado ou com manifesto intuito protelatório poderá sujeitá-lo à aplicação de multa, v. g., fixada no art. 1.026, § 2o, ou no art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora